Tribunal: CARF
Processo: 13884.001143/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001143/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.218 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
ALAN KRAMBECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-55.587 - 6a Turma da
DRJ/JFA (fls. 36 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento de
fls. 09/13, com ciência do sujeito passivo do indeferimento da Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL por via postal em 26/07/2010 (fls. 33), relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige
crédito tributário total de R$ 14.739,23, sendo R$ 7.084,13 de imposto suplementar,
acrescido dos encargos legais.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos recebidos das
fontes pagadoras M. A. de Oliveira Educação, no valor de R$ 22.221,07, com imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001143/2010-62
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001143/2010-62

retido na fonte de R$ 751,38, e Instituto de Ensino Supletivo Continental Ltda, no valor
de R$ 6.693,36, com imposto retido na fonte de R$ 115,96.
O sujeito passivo apresentou impugnação em 16/08/2010 (fls. 02/04), acompanhada dos
documentos de fls. 14/19, concordando com as omissões lançadas, porém solicitando
que seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ 57.031,33, que havia declarado
como tributáveis, sejam considerados isentos, tendo em vista ser portador de moléstia
grave desde maio de 2006, anexando laudo pericial.
Após análise, a DRJ não reconheceu da impugnação por ser considerar a ausência
de litígio. Do voto do acórdão recorrido:
A petição apresentada pelo contribuinte é tempestiva e foi apresentada por parte
legítima; não obstante, cabe a esta instância de julgamento analisar a admissibilidade
daquela peça como impugnação ao lançamento.
O contribuinte não impugnou as infrações objeto do lançamento. Dessa forma, torna-se
necessária a aplicação do disposto no art. 58, do Decreto no 7.574/11:
Art. 58. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
Ou seja, a matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador e o crédito tributário correspondente configura-se
definitivamente constituído na esfera administrativa.
Quanto ao pleito do interessado, a respeito da exclusão de rendimentos, observe-se que
o lançamento considerou como rendimentos tributáveis exatamente o valor informado
na declaração de ajuste anual apresentada.
A pretensão do impugnante para redução do valor declarado deve ser analisada à luz do
art. 147, parágrafo 1o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário
Nacional – CTN):
Art. 147 (...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifei)
Assim, uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer
modificação do crédito tributário caracterizará retificação de lançamento e, portanto,
deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da
Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Saliente-se, que a alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe a
existência de contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam
respeito a alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração, resultando,
assim, na instauração de um litígio. Considerando que, no caso em tela, inexiste o
contraditório no que diz respeito aos rendimentos tributáveis, incabível qualquer
pronunciamento desta instância julgadora a respeito do direito invocado pelo
interessado, por falta de competência regimental e por ferir o próprio Processo
Administrativo Fiscal.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001143/2010-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2014, a esposa sujeito
passivo interpôs, em 17/12/2014, Recurso Voluntário, fls. 52 e segs, apresentou certidão de
óbito(fls, 56), data de falecimento 31/10/2013, sustentando, em apertada síntese, que o falecido
era portador de isenção em virtude de moléstia grava, que estava apresentando DIRPF
retificadora com tributação dos valores recebidos do Insituto de Ensino Supletivo Continental
LTDA e MA de Oliveira eduação e os rendimentos isentos do INSS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A matéria é caso de revisão de ofício e não matéria afeta ao contencioso
administrativo, pois não existe lide.
O processo administrativo fiscal não é meio hábil para o processamento de
retificação de declaração. Conforme jurisprudência deste CARF, a declaração retificadora deve
ser entregue antes do início de qualquer ação fiscal, como se vê:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001143/2010-62

Cabe registrar que o contribuinte já é falecido, conforme certidão de óbito às fls.
56.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário por ausência de
lide.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 130
DF CARF MF
Original